Tribunal: TJDFT
Processo: 0745260-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90). NÃO COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA HABITUAL. INCONSISTÊNCIA DE ENDEREÇOS DECLARADOS. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR NÃO CUMPRIDO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
(1) Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de seu imóvel, sob alegação de ser bem de família (GLEBA 03, LOTE 445, MÓDULO 03, PICAG), requerendo a desconstituição da constrição judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2) Aferir se o imóvel objeto da penhora atende ao requisito de residência habitual previsto no art. 1o da Lei no 8.009/90, ante a existência de certidão oficial e provas documentais que infirmam a alegação do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(3) A impenhorabilidade do bem de família exige comprovação eficaz de que o imóvel serve como residência familiar, ônus que recai sobre o devedor.
(4) A certidão da Oficiala de Justiça, dotada de fé pública, atestou a inexistência de residência no local penhorado, sendo corroborada por informações de vizinhos que indicaram terreno vazio e sem infraestrutura de moradia.
(5) Provas documentais (procurações, declarações de Imposto de Renda e contratos sociais) demonstram que o Agravante possui residência habitual em endereços diferentes do imóvel penhorado (Taguatinga/DF e Águas Claras/DF).
(6) A existência de provas de titularidade de outros bens, somada à ausência de anexação de contas de consumo ou demais elementos que liguem o devedor ao imóvel penhorado, descaracteriza a proteção legal.
(7) A alegação de impenhorabilidade é refutada de forma definitiva pelos elementos fáticos e documentais dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
(8) Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
Tese 1. O ônus de provar a qualidade de bem de família, para fins de impenhorabilidade, é do devedor, sendo insuficiente a mera alegação quando há provas documentais e oficiais em sentido contrário.
Tese 2. A presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça que atesta a ausência de residência no local, aliada a múltiplas declarações formais do devedor indicando outros endereços residenciais, afasta a incidência da proteção da Lei no 8.009/90.
Tese 3. A ausência de comprovação inequívoca da utilização do bem como moradia familiar legitima a manutenção da constrição judicial.